Tribunal: TJDFT
Processo: 0708292-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
D E C I S Ã O Considero prejudicado, por ora, o pedido de preferência constitucional formulado pelo(a) requerente NILMINHA ANTONIO DOS SANTOS (id 9341697), em razão do descumprimento da determinação exarada no despacho de id 18738901. Publique-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto